Tribunal: STF
Processo: Rcl 66194
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais formulou reclamação em que alega que o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais deixou de observar o Enunciado Vinculante n. 56 da Súmula, o qual tem o seguinte teor:



    A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.



    Sustenta, em síntese, que a falta de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto não conduz à imediata concessão de prisão domiciliar.



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pela procedência da reclamação, assim ementado:



    RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO AO REGIME SEMIABERTO. AUSÊNCIA DE VAGA EM ESTABELECIMENTO ADEQUADO AO RESPECTIVO MODO PRISIONAL. PRISÃO DOMICILIAR. SÚMULA VINCULANTE 56. INVIABILIDADE. INOBSERVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS, ORDENADAMENTE, NO RE 641.320/RS. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.



    É o relatório.



    2. Passo ao exame da reclamação.



    O ato reclamado ressaltou que a prisão domiciliar “foi concedida ao agravado ao fundamento que a APAC local não dispõe de estrutura adequada para a manutenção de reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto”. Confira-se fragmento do acórdão (eDoc 6):



    Em consulta ao Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU), verifica-se que o agravado está em cumprimento de pena total de 10 (dez) anos de reclusão, atualmente em regime semiaberto, pela prática dos crimes previstos no artigo 121, §2º, do Código Penal e no artigo 306, “caput”, do Código de Trânsito Brasileiro, este em três circunstâncias diferentes. 



    A prisão domiciliar excepcional foi concedida ao agravado ao fundamento que a APAC local não dispõe de estrutura adequada para a manutenção de reeducandos em cumprimento de pena no regime semiaberto. 



    Ponderou-se que a manutenção do agravado nesse estabelecimento penal violaria a Súmula Vinculante nº 56 do STF, assim como os princípios constitucionais da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 



    Considere-se que a possibilidade de concessão de prisão domiciliar restringe-se, em regra, àquelas hipóteses previstas na lei ou em casos excepcionais, devidamente justificados, porquanto a regra é o cumprimento regular da pena em estabelecimento prisional adequado.



    [...]



    A concessão da prisão domiciliar foi devidamente fundamentada pelo Juízo de origem, que identificou a excepcionalidade da situação. Conforme pontuado, a comarca de Manhumirim não conta com colônia agrícola ou estabelecimento semelhante; o presídio local possui apenas 2 (duas) celas reservadas ao regime semiaberto – as quais possuem ventilação e iluminação precárias – e está interditado judicialmente. 



    Registre-se, ainda, que se encontra aquela unidade prisional com população carcerária acima da capacidade projetada, o que impede a correta separação entre os reeducandos recolhidos em regime fechado, semiaberto e aberto. Nesse prumo também se encontra a APAC da Comarca de Manhumirim, superlotada e incapaz de assegurar os direitos do reeducando. 



    Observa-se, ainda, que parte do estabelecimento da APAC está interditada judicialmente, exatamente por falhas na construção.



    [...]



    Nesse prumo, há indicativo de que o cumprimento de pena do agravado na unidade prisional não seria realizado em condições típicas do regime semiaberto. Restou evidenciada, portanto, a excepcional necessidade que justifica a concessão da prisão domiciliar. 



    Quando demonstrada a excepcionalidade vinculada ao reeducando, a concessão da prisão domiciliar se mostra justificável.



    No julgamento do RE 641.320, relator o ministro Gilmar Mendes (Tema n. 423/RG), o Pleno assentou:



    a) A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso;



    b) Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como “colônia agrícola, industrial” (regime semiaberto) ou “casa de albergado ou estabelecimento adequado” (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas “b” e “c”);



    c) Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.



    Tal o contexto, tenho que a manutenção em regime mais gravoso contraria o que estabelece o enunciado vinculante n. 56 da Súmula. No mesmo sentido tenho decidido, como exemplificam as seguintes reclamações: Rcl 59.942 MC, Rcl 55.590 MC, Rcl 51.337 MC, todas de minha Relatoria.



    Desse modo, o Colegiado reclamado, ao deferir a prisão domiciliar em razão da ausência de vaga em estabelecimento adequado ao regime semiaberto, decidiu em conformidade com o paradigma invocado pelo reclamante.



    3. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação.



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente